Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-82.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003059-82.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO FERRI - CPF: 949.670.321-68 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003059-82.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ronaldo Ferri

Recorrida(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTADA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor nega a existência de relação jurídica junto à empresa reclamada bem como a origem do débito no valor de R$ 682,61, em contrapartida a concessionária de energia elétrica colacionou na sua defesa ficha cadastral da unidade consumidora, cujo endereço é o mesmo informado na inicial.

2.

Da análise dos autos verifico que na petição inicial o autor juntou como comprovante de endereço, uma fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/3373030-0, conforme abaixo se vê:

Portanto, não há que falar em inexistência de vinculo jurídico entre as partes, devido à juntada do documento acima demonstrado.

3. Assim, se o Autor não comprovou a quitação dos seus débitos junto à empresa reclamada, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Concomitantemente, por litigar de má-fé CONDENO a parte promovente ao pagamento de multa e honorários advocatícios, cujos valores fixo, respectivamente, nos montantes de 9 e 20 por cento, ambos calculados sobre o valor atualizado da causa, bem como ao custeio das custas e despesas processuais, tudo conforme inteligência dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 2o, do CPC”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022